Tribunal: TJDFT
Processo: 0726613-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES. PRIVATIZAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA AJUIZADA CONTRA O ESTADO DE GOIÁS. EXISTÊNCIA DE JUÍZO FAZENDÁRIO NA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS. IRRELEVÂNCIA PARA A DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
I. Em se cuidando de demanda de competência da Justiça Comum Estadual, primeiro se define o foro competente (comarca), com base na legislação processual, e somente depois se define o juízo competente, com base na respectiva lei de organização judiciária, a teor do que dispõe o artigo 44 do Código de Processo Civil.
II. Na definição da competência, a abordagem do foro precede a abordagem do juízo, razão pela qual o fato de existir vara fazendária na Justiça Estadual não impede que o Estado-membro seja demandado na Justiça Comum de outro ente federado, consoante a inteligência do artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
III. Só se pode invocar a existência de juízo fazendário, como fundamento para a determinação da competência, se antes se reconhecer que a ação deve ser ajuizada no foro do domicílio do Estado-membro.
IV. O Estado-membro, exatamente porque não tem prerrogativa de foro, pode ser demandado em comarca diversa daquela em que possui juízo privativo, inclusive de outro ente federativo.
V. O reconhecimento ex officio da abusividade da cláusula de eleição de foro, na forma do artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil, pressupõe ambiente fático e jurídico claro quanto à ilegalidade da convenção.
VI. Salvo nas hipóteses em que representar grave acinte à boa-fé objetiva ou à função social do contrato e, ao mesmo tempo, impor grande dificuldade de defesa à parte demandada, deve ser respeitada a eleição de foro regularmente convencionada em contratos civis e empresariais, presente o princípio da intervenção mínima consagrado nos artigos 113 e 421-A do Código Civil.
VII. Em se tratando de contrato civil ou empresarial, a eleição de foro se sobrepõe a qualquer juízo de proporcionalidade e razoabilidade, motivo pelo qual não pode ser considerada abusiva por não refletir aspectos subjetivos ou objetivos do contrato, tais como o domicílio dos contratantes, o local da contratação e o local de cumprimento da obrigação.
VIII. A cláusula de eleição serve exatamente ao propósito dos contratantes de escolher o foro onde serão dirimidos os litígios oriundos do contrato, não havendo nada de ilegal ou abusivo na eleição de foro que não corresponda ao local da celebração do contrato, ao local do cumprimento das obrigações ou ao domicílio os contratantes.
IX. A abusividade que pode dar respaldo ao controle judicial da eleição de foro deve ser aferida em relação aos contratantes, sob os enfoques da hipossuficiência ou dificuldade de acesso à justiça, jamais em relação ao próprio Poder Judiciário.
X. Agravo de Instrumento provido.